Tribunal: TJMT
Processo: 1010127-48.2024.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010127-48.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAXSUEL PEREIRA BARBOSA - CPF: 021.763.011-10 (APELANTE), GUSTAVO BACHESCHI GUI - CPF: 449.991.898-79 (ADVOGADO), JOAO VITOR BELISARIO - CPF: 488.549.778-70 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1010127-48.2024.8.11.0004.

APELANTE:
MAXSUEL PEREIRA BARBOSA.

APELADOS:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A, BANCO DO BRASIL S.A E CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DO RITO DA LEI Nº 14.181/2021. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de não atendimento integral à emenda, especialmente quanto à juntada dos contratos e à adequação do plano de pagamento, conforme exigido pela Lei nº 14.181/2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito antes da designação de audiência de conciliação, etapa obrigatória no rito da Lei do Superendividamento.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 estabelece, como fase inaugural do processo de superendividamento, a designação de audiência de conciliação entre o consumidor e todos os credores, para apresentação de proposta de plano de pagamento.

4. A extinção do processo sem que se observe essa etapa configura nulidade processual por “error in procedendo”, conforme jurisprudência consolidada.

5. A ausência de designação da audiência de conciliação inviabiliza o regular processamento do feito, sendo imprescindível sua realização para o prosseguimento do rito legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito, com observância do rito próprio da Lei nº 14.181/2021.

Tese de julgamento:
“É nula a sentença que extingue o processo de superendividamento sem resolução do mérito, antes da designação da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, por configurar violação ao rito legal estabelecido.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1010127-48.2024.8.11.0004.

APELANTE:
MAXSUEL PEREIRA BARBOSA.

APELADOS:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A, BANCO DO BRASIL S.A E CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
ação de repactuação de dívidas por superendividamento
, com fundamento na Lei nº 14.181/2021, proposta por
Maxsuel Pereira Barbosa
em face de
Banco Santander (Brasil) S.A., Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., Banco do Brasil S.A. e Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda
.

A parte autora alegou situação de comprometimento excessivo de sua renda, ultrapassando 97% dos rendimentos líquidos mensais, requerendo, em síntese: a limitação dos descontos mensais, a não inscrição em cadastros de inadimplentes, a apresentação de todos os contratos pelas rés e a consequente repactuação judicial das dívidas, com base no plano de pagamento apresentado.

A petição inicial foi emendada, após determinação judicial, com a apresentação da maioria dos contratos, plano voluntário de pagamento, declaração de composição familiar e manifestação expressa pela desistência do pedido subsidiário de revisão contratual, caso não acolhida a repactuação.

Todavia, sobreveio sentença do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT), que indeferiu a petição inicial e
extinguiu o feito sem resolução do mérito
, com base nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

Fundamentou-se na
insuficiência do plano de pagamento apresentado
e na
ausência de documentos essenciais para a fase conciliatória do rito da Lei nº 14.181/2021
. Ainda, considerou
genérico o pedido subsidiário de revisão contratual
, reputando incabível o prosseguimento sob tal fundamento.

Irresignado, o autor interpôs
recurso de apelação
, sustentando, em síntese:

·

A efetiva comprovação da condição de superendividamento;

·

A boa-fé demonstrada por meio da apresentação de contratos em sua posse e tentativa de obtenção dos demais;

·

A legalidade e razoabilidade do plano apresentado, considerando o comprometimento de sua renda e o princípio do mínimo existencial;

·

A necessidade de observância do rito bifásico previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, com designação prévia de audiência conciliatória antes de qualquer indeferimento;

·

A inaplicabilidade automática do valor de R$600,00 como parâmetro absoluto de mínimo existencial, por força do Decreto nº 11.150/2022;

·

A nulidade da sentença por “error in procedendo”, diante da extinção prematura da ação sem a realização da audiência de conciliação, violando o devido processo legal.

O apelante requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que os autos retornem ao juízo de origem, a fim de que se proceda regularmente à tramitação da ação de repactuação de dívidas, conforme o procedimento previsto no CDC.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto:

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à legalidade da sentença que
indeferiu a petição inicial
e
extinguiu o feito sem resolução de mérito
, sob o fundamento de que a parte autora, ora apelante,
não teria suprido integralmente a emenda à inicial
, especialmente quanto à juntada dos contratos e à adequação do plano de pagamento exigido pela Lei nº 14.181/2021.

Pois bem.

Inicialmente, faz-se necessário registrar que a Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) estabelece um rito específico em que é possibilitada a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado inicialmente a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificados como superendividado, oportunidade na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A, do CDC).

Nesse sentido, apenas quando frustrada a tentativa de conciliação é que o julgador poderá instaurar processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

Senão vejamos:

"Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

§ 5º O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação."

"Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas."

Assim, deve ser inicialmente oportunizado um plano voluntário de repactuação das dívidas entre as partes envolvidas - consumidor e credores -, por meio de uma audiência de conciliação inicial que, aliás, não foi designada na origem.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a
audiência de conciliação deve preceder qualquer extinção do feito
, sob pena de
error in procedendo:

“O juízo não pode extinguir liminarmente ação de superendividamento antes da fase conciliatória, etapa obrigatória no rito legal. Nulidade da sentença reconhecida. Retorno dos autos à origem” (TJ-SP, Ap. Cível nº 1007993-50.2024.8.26.0127).

Dispositivo.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito, com a observância do rito próprio da Lei de Superendividamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025